Tribunal: TJDFT
Processo: 0749047-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO EQUIVALÊNCIA ÀS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento da penhora de 30% (trinta por cento) do benefício assistencial da parte devedora (agravada).
2. Fatos relevantes: (i) a agravante busca o pagamento de débito no valor de R$ 11.799,34 (atualizado em fevereiro de 2025), oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios; (ii) a demanda executória teria sido ajuizada em junho de 2024; (iii) a partir da análise de prova documental é possível constatar que a parte agravada é beneficiária de Prestação Continuada (BPC/LOAS) à pessoa com deficiência, cuja concessão teria ocorrido a partir de 16 de junho de 2022.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora do benefício assistencial recebido pela parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, ainda que se entenda pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial, a verba proveniente de programas assistenciais e valor equivalente a um salário-mínimo estaria alcançada pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV), sobretudo porque não se trataria de remuneração, mas de benefício de natureza assistencial destinado a pessoas em situação de hipossuficiência.
6. Além disso, a despeito de os honorários advocatícios serem verba de natureza alimentar, não são equivalentes à natureza de prestação alimentícia, razão pela qual não se enquadra na exceção à regra da impenhorabilidade (CPC, art. 833, § 2o).
7. Desse modo, tem-se por inviável a penhora (ainda que parcial) do benefício assistencial da parte agravada, como medida necessária a assegurar o “mínimo existencial”.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022; TJDFT: acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021; acórdão 2072880, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe: 11.12.2025; acórdão 2064986, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe: 26.11.2025; acórdão 2024351, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 07.08.2025.